Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-58.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000626-58.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIO MANOEL DA SILVA - CPF: 823.718.301-00 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR – NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU
– ART. 400 CPP – FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO –
2.

ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Para o reconhecimento da nulidade de inversão da ordem do interrogatório, necessário que o inconformismo da defesa seja manifestado em momento oportuno, bem como que se demonstre a ocorrência do prejuízo à parte.

2.

Comprovado nos autos que o apelante guardava e trazia consigo com finalidade mercantil, 9 porções de maconha somando 1,160kg e 1 porção de cocaína somando 6,35g, não há como absolvê-lo da imputação de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), tampouco desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo certo que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Cláudio Manoel da Silva,
contra a sentença anexada sob ID. 127246679, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
420 dias-multa
.

Em
razões
de apelação (ID. 127246695),
preliminarmente
, solicita o reconhecimento de
nulidade
em razão da
inversão da ordem do interrogatório
, violando-se o art. 400 do CPP; no
mérito
, busca a
absolvição
ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Droga para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), ante a insuficiência probatória.

Contrarrazões pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (ID 127246697).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 127850669), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO POR DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO ART. 440 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA APELANTE – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO, ISTO É, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, NOTADAMENTE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS BASEADAS NA FÉ PÚBLICA DO AGENTE POLICIAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

INVERSÃO NA ORDEM DE INTERROGATÓRIO

Aduz a defesa que o interrogatório do Apelante foi realizado antes das testemunhas, o que teria ferido os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, anda, violado o que preceitua o art. 400 do CPP.

Porém, não há como a presente nulidade ser reconhecida.

Isso porque se a inversão for determinada pelo juiz, e havendo a contrariedade das partes, gera-se nulidade relativa, a depender de alegação no momento propício, demonstrando o prejuízo ocorrido, em conformidade com o art. 563 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que as nulidades no processo penal são regidas pelo princípio
pas de nullite sans grief,
pelo qual não se pode declarar uma nulidade, cujo ato não tenha gerado prejuízo à parte, assim é necessário a comprovação do prejuízo do Apelante com a citada inversão.

Da leitura da ata de audiência, verifica-se que o
Apelante
estava acompanhado por advogada constituído, que em nenhum momento questionou o fato do acusado ser interrogado.

Verifica-se que a Defesa se manteve inerte durante longo período, a título de estratégia processual, deixando para exercer seu possível direito somente no momento recursal, vez que sequer em memoriais finais apresentou a presente alegação, assim, verifica-se que se trata de verdadeira
nulidade de algibeira,
a qual não é aceita por em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Sobre a violação ao artigo 400 do CPP, esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão" ( HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.617.950/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020. 2. Do contrário, acolher-se-ia a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura para ser alegada. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 3. Considerando que, na hipótese, a defesa manteve-se inerte no momento da audiência e também não suscitou a questão nas alegações finais, não se mostra plausível agora o acolhimento da ilegalidade. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 593660 MG 2020/0160094-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Portanto, a simples inversão de ato processual só pode conduzir à nulidade do processo se comprovadamente houver o prejuízo à parte.

In casu,
não houve a comprovação deste prejuízo e, tampouco houve a contrariedade da adoção do procedimento registrada pelo patrono constituído na ata da audiência ao término da sessão, circunstâncias que impedem o reconhecimento da nulidade arguida.

Forte nestas razões,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que na noite do dia 22.12.2020, na Av. Miguel Sútil, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT,
Cláudio Manoel da Silva,
trazia consigo e tinha em depósito para a mercancia 1 porção de cocaína, com massa bruta de 6,35g e 9 porções de maconha, com massa bruta de 1,160kg.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
420 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido da acusação ou, subsidiariamente que a conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Porém, a sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 127243275 – Pág. 2), do Boletim de Ocorrência (ID. 127243275 – Pág. 6/8); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 127243275 – Pág. 15) e do Laudo Pericial (ID. 127243275 – Pág. 18/23), os quais atestam a apreensão de 1 porção de
cocaína
contendo
6,35g
e
1,160kg de maconha
distribuído em
9 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
Bruno Pedro Tavares Correa e Eros Rogério Barros Araújo.

Em linhas gerais, os
agentes da Polícia Militar
relataram em juízo que receberam uma denúncia via CIOSP de que o Apelante estaria realizando mercancia ilícita em um posto de gasolina.

Diligentes, os policiais foram ao lugar indicado e visualizaram um indivíduo com as mesmas características informadas, o apelante. Durante revista, localizaram substância entorpecente e um valor em dinheiro; em busca na residência do apelante foi possível localizar mais substância entorpecente ilícita.

Verifica-se que os agentes públicos assinalaram que foram apreendidas substâncias entorpecentes em poder do apelante, que as trazia consigo e guardava com o intuito de comercializá-las.

Como se nota, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão do material ilícito trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

No mais, verifica-se que o
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que os estupefacientes apreendidos eram para o seu consumo pessoal.

Porém, sua versão não me convence, dada a quantidade apreendida sob a guarda do
Apelante,
de forma porcionada, aptas ao comércio malsão.

Ora,
a quantidade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento (em porções médias) são
incompatíveis
com o uso pessoal,
nenhum
apetrecho destinado ao consumo foi encontrado e, para finalizar, o apelante sequer estava sob efeito de entorpecentes quando foi surpreendido pela Polícia Militar.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Registre-se o fato de que o
Apelante
afirmou ter recebido mensagens de
whatsapp
de uma mulher desconhecida, solicitando a aquisição de entorpecentes e, em que pese ele alegar não vender, rumou ao ponto de encontro de entrega, alegando ser solteiro e desimpedido, querendo conhecer a suposta mulher que lhe solicitou a venda e, assim foi preso pela Polícia Militar com uma porção de cocaína, a qual, pelo que se extrai de seu próprio depoimento, era destinado à venda.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito mercantil
,
não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória
.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022